Tribunal: TJES
Processo: 0026282-87.2012.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026282-87.2012.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ADNEZIA MARCIA PEREIRA DE ABREU e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026282-87.2012.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

INTERESSADA
: ADNEZIA MARCIA PEREIRA DE ABREU

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM OS CÁLCULOS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS EM FAVOR DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em cumprimento de sentença, deixou de fixar honorários sucumbenciais após acolhimento de impugnação apresentada pelo Executado, sob o fundamento de que a concordância da Exequente com os cálculos teria tornado o desfecho consensual. A execução foi inicialmente proposta no valor de R$1.391.182,45, tendo o Executado apontado excesso de execução, demonstrando que o valor correto seria R$947.282,47, o que foi posteriormente aceito pela Exequente e homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do Executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida em razão da concordância do Exequente com os cálculos apresentados, com reconhecimento de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que decorrente de concordância da parte exequente, caracteriza sucumbência e impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do Executado.

A concordância posterior do credor não descaracteriza o litígio instaurado nem afasta o trabalho técnico desenvolvido pela parte adversa para demonstrar o excesso de execução.

Aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 410, segundo o qual são devidos honorários quando acolhida a impugnação, devendo ser calculados sobre o proveito econômico obtido.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao excesso de execução o dever de arcar com os ônus sucumbenciais.

O proveito econômico corresponde à diferença entre o valor originalmente executado e o montante efetivamente homologado, sendo esta a base de cálculo dos honorários.

Em demandas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo adequada a fixação em 8% diante do valor que supera 200 salários-mínimos.

A atualização da verba honorária deve observar a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, incidindo desde o arbitramento até o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é modalidade lícita de operação financeira, cuja validade depende da manifestação expressa e informada do consumidor.

A utilização reiterada do cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais demonstra ciência acerca da natureza da contratação e afasta a alegação de vício de consentimento.

Comprovadas a contratação e a efetiva utilização do crédito disponibilizado, não há falar em falha na prestação do serviço, nulidade do contrato ou dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Tema Repetitivo 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DE INÍCIO DO JULGAMENTO NA SESSÃO VIRTUAL: 06/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de ID
56197821
, integralizada pela decisão de ID
17926607
(embargos de declaração rejeitados), na qual o MM. Juiz
a quo
, no
Cumprimento de Sentença
, iniciado por Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, julgou extinto o processo, nesses termos:

No recurso (ID
17926608
), o Apelante sustenta, em síntese, violação ao art. 85 do CPC, sustentando que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença - ainda que decorrente de posterior concordância da parte contrária - enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Argumenta que a exequente deu causa ao incidente ao pleitear excesso de execução vultoso, na ordem de R$443.900,00. Invoca, nesse sentido, o Tema Repetitivo 410 do STJ, pugnando pela reforma da decisão para que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com inversão do ônus processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, para a devida compreensão da controvérsia, cumpre informar que a mesma cinge-se à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida em razão da concordância da Exequente com os cálculos apresentados pelo devedor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição hospitalar deflagrou a execução pleiteando a quantia de R$1.391.182,45. Intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou impugnação apontando excesso de execução decorrente da aplicação equivocada de juros de mora de 1% ao mês, em descompasso com os índices aplicáveis à Fazenda Pública (Art. 1º-F da Lei 9.494/97).

O Estado demonstrou que o valor correto seria
R$947.282,47
, apresentando cálculos (ID 49524290 - origem). A Exequente concordou expressamente com o valor menor, o que levou à homologação judicial e extinção do feito.

O Magistrado de origem afastou a condenação em honorários sob o fundamento de que o desfecho "consensual" excluiria a sucumbência. Todavia, tal premissa diverge da jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.134.186/RS (Tema Repetitivo 410), firmou a tese de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe a fixação de honorários em favor do Executado, calculados sobre o proveito econômico obtido (excesso reconhecido).

Confira-se precedente de situação análoga:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
CONCORDÂNCIA DO CREDOR
. RECONHECIMENTO DE EXCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de fixar honorários de sucumbência em impugnação ao cumprimento de sentença, sob a justificativa de inexistência de conflito de interesses, uma vez que a parte exequente concordou com os cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública em cumprimento de sentença, mesmo diante da concordância do exequente com os cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.1.
Os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação, mesmo que haja concordância do credor.

3.2.
A concordância do exequente em relação ao valor reconhecido como devido não exclui a obrigação de pagamento de honorários de sucumbência.

3.3. Por se tratar de demanda em que é parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso de execução reconhecido, o qual supera 200 salários-mínimos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser corrigido pela taxa Selic, a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066 .240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13 .12.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.146 .087/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11 .11.2024; TJPR, 1ª Câmara Cível, 0038672-27.2021.8 .16.0000, Rel. Desembargador Guilherme Luiz Gomes, j. 02 .12.2024; TJPR, 7ª Câmara Cível, 0048022-34.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador Dartagnan Serpa Sa, j. 08 .11.2024; STJ, tema repetitivo 410.

(TJPR 01064527620248160000 Colombo, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 25/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2025).
Sem grifos no original
.

In casu
, o trabalho intelectual dos Procuradores do Estado foi indispensável para evitar um prejuízo ao erário de aproximadamente
R$443.899,98
(diferença entre o valor pretendido e o homologado). Pelo princípio da causalidade, aquele que apresenta cálculos incorretos e obriga a parte adversa a contratar perícia e apresentar defesa técnica deve arcar com os ônus da sucumbência.

Ressalta-se que a concordância posterior da Exequente não retira o caráter litigioso da fase de impugnação já instaurada, mas apenas confirma o acerto da tese estatal.

Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para arbitrar a verba honorária, cuja base de cálculo é o proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença (correspondente à diferença entre o valor inicialmente executado e o montante final homologado).

Considerando o trabalho profissional realizado na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, fixo os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido - correspondente ao excesso de execução reconhecido -, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do CPC, por ultrapassar o patamar de 200 salários-mínimos (273 salários-mínimos). Saliente-se que, por ter sido o arbitramento posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização do débito, a título de correção monetária e juros de mora, dar-se-á exclusivamente pela Taxa SELIC, incidente uma única vez desde o arbitramento até o efetivo pagamento.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Executado para reformar parcialmente a sentença e a decisão integrativa de embargos, condenando a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo, nos termos acima expostos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto do Eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

*

V O T O

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Eminentes Pares, após analisar com acuidade os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o nobre Relator quanto a matéria de fundo, atinente ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e da necessidade de fixação da verba sucumbencial.

Entrementes, na esteira do posicionamento desta C. Câmara Cível, penso que a fixação dos honorários advocatícios, a incidir sobre a parcela deduzida, deverá observar o escalonamento do artigo 85, §3º do CPC, desde a primeira faixa (até 200 salários mínimos) e somente após estabelecermos os percentuais seguintes.

Noutro giro, averbo ainda que deverá ser observado no caso o disposto no artigo 90, §4º do CPC, o qual impõe a redução da referida verba honorária pela metade ante a aquiescência do exequente.

Nesse sentido é o precedente a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCORDÂNCIA IMEDIATA DA EXEQUENTE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, § 4º, DO CPC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Cleyde Maria Marin contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença movido em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconheceu o excesso de execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a rediscussão do valor dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, já acobertados pela coisa julgada; (ii) estabelecer se a concordância imediata da exequente com o excesso de execução reconhecido autoriza a redução dos honorários advocatícios devidos na impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A verba honorária fixada na fase de conhecimento integra o título executivo judicial e encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença. O art. 502 do CPC consagra a imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado, em prestígio à segurança jurídica
. A exequente, ao ser intimada da impugnação e dos novos cálculos apresentados pelo executado, anuiu expressamente ao valor apontado como devido, não oferecendo resistência quanto ao reconhecimento do excesso de execução. A conduta colaborativa da exequente atende aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, evitando a prática de atos processuais desnecessários. A ausência de pagamento voluntário imediato não impede, no caso concreto, a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4º, do CPC, pois a concordância tempestiva com a procedência da impugnação alcança a finalidade da norma. A fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico, sem considerar o reconhecimento imediato do excesso, mostra-se desproporcional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento da procedência do pedido na impugnação ao cumprimento de sentença.
[...] (TJES, AI 5013908-69.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 12/12/2025)

Diante dessas razões,
assim como o nobre Relator, entendo por prover o recurso do Estado do Espírito Santo, acolhendo o pedido de fixação de verba sucumbencial, todavia, entendo que o percentual a título de honorários deverá observar os índices mínimos de todas as faixas (incisos I a V) do artigo 85, §3º do CPC, bem como ser procedida a dedução pela metade no montante final, ante o disposto no artigo 90, §4º do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, na qual o magistrado homologou os cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução, mas afastando a condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao analisar o recurso, o ilustre Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, deu provimento à apelação para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo o cabimento de honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo, ao fundamento de que:

(i) a Exequente promoveu cumprimento de sentença no valor de R$ 1.391.182,45;

(ii) o Estado do Espírito Santo apresentou impugnação demonstrando excesso de execução decorrente da aplicação equivocada de juros moratórios incompatíveis com o regime aplicável à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97;

(iii) os cálculos apresentados pelo Executado apontaram como devido o montante de R$ 947.282,47, valor posteriormente aceito pela própria Exequente;

(iv) o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que decorrente da concordância posterior do credor, atrai a incidência do Tema 410/STJ, segundo o qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do Executado;

(v) a concordância posterior da Exequente não descaracteriza a sucumbência nem afasta o princípio da causalidade, porquanto a apresentação de cálculos excessivos deu causa à instauração da controvérsia e à atuação técnica da Procuradoria do Estado;

(vi) o proveito econômico obtido pelo Executado corresponde à diferença entre o valor inicialmente executado e o montante efetivamente homologado;

(vii) os honorários advocatícios devem ser fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, inciso II, do CPC, observada a incidência exclusiva da Taxa SELIC após a EC nº 113/2021.

Pois bem, desde logo, concluo por acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminente Presidente.

A
diro à manifestação da
Eminente D
esembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto reformulado do Eminente Relator.

*

MPF/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026282-87.2012.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

INTERESSADA
: ADNEZIA MARCIA PEREIRA DE ABREU

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para a devida compreensão da controvérsia, cumpre informar que a mesma cinge-se à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida em razão da concordância da Exequente com os cálculos apresentados pelo devedor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição hospitalar deflagrou a execução pleiteando a quantia de R$1.391.182,45. Intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou impugnação apontando excesso de execução decorrente da aplicação equivocada de juros de mora de 1% ao mês, em descompasso com os índices aplicáveis à Fazenda Pública (Art. 1º-F da Lei 9.494/97).

O Estado demonstrou que o valor correto seria
R$947.282,47
, apresentando cálculos (ID 49524290 - origem). A Exequente concordou expressamente com o valor menor, o que levou à homologação judicial e extinção do feito.

O Magistrado de origem afastou a condenação em honorários sob o fundamento de que o desfecho "consensual" excluiria a sucumbência. Todavia, tal premissa diverge da jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.134.186/RS (Tema Repetitivo 410), firmou a tese de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe a fixação de honorários em favor do Executado, calculados sobre o proveito econômico obtido (excesso reconhecido).

Confira-se precedente de situação análoga:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
CONCORDÂNCIA DO CREDOR
. RECONHECIMENTO DE EXCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de fixar honorários de sucumbência em impugnação ao cumprimento de sentença, sob a justificativa de inexistência de conflito de interesses, uma vez que a parte exequente concordou com os cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública em cumprimento de sentença, mesmo diante da concordância do exequente com os cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.1.
Os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação, mesmo que haja concordância do credor.

3.2.
A concordância do exequente em relação ao valor reconhecido como devido não exclui a obrigação de pagamento de honorários de sucumbência.

3.3. Por se tratar de demanda em que é parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso de execução reconhecido, o qual supera 200 salários-mínimos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser corrigido pela taxa Selic, a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066 .240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13 .12.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.146 .087/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11 .11.2024; TJPR, 1ª Câmara Cível, 0038672-27.2021.8 .16.0000, Rel. Desembargador Guilherme Luiz Gomes, j. 02 .12.2024; TJPR, 7ª Câmara Cível, 0048022-34.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador Dartagnan Serpa Sa, j. 08 .11.2024; STJ, tema repetitivo 410.

(TJPR 01064527620248160000 Colombo, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 25/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2025).
Sem grifos no original
.

In casu
, o trabalho intelectual dos Procuradores do Estado foi indispensável para evitar um prejuízo ao erário de aproximadamente
R$443.899,98
(diferença entre o valor pretendido e o homologado). Pelo princípio da causalidade, aquele que apresenta cálculos incorretos e obriga a parte adversa a contratar perícia e apresentar defesa técnica deve arcar com os ônus da sucumbência.

Ressalta-se que a concordância posterior da Exequente não retira o caráter litigioso da fase de impugnação já instaurada, mas apenas confirma o acerto da tese estatal.

Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para arbitrar a verba honorária, cuja base de cálculo é o proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença (correspondente à diferença entre o valor inicialmente executado e o montante final homologado).

Considerando o trabalho profissional realizado na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, fixo os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido - correspondente ao excesso de execução reconhecido -, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do CPC, por ultrapassar o patamar de 200 salários-mínimos (273 salários-mínimos). Saliente-se que, por ter sido o arbitramento posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização do débito, a título de correção monetária e juros de mora, dar-se-á exclusivamente pela Taxa SELIC, incidente uma única vez desde o arbitramento até o efetivo pagamento.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Executado para reformar parcialmente a sentença e a decisão integrativa de embargos, condenando a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes Pares, após analisar com acuidade os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o nobre Relator quanto a matéria de fundo, atinente ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e da necessidade de fixação da verba sucumbencial.

Entrementes, na esteira do posicionamento desta C. Câmara Cível, penso que a fixação dos honorários advocatícios, a incidir sobre a parcela deduzida, deverá observar o escalonamento do artigo 85, §3º do CPC, desde a primeira faixa (até 200 salários mínimos) e somente após estabelecermos os percentuais seguintes.

Noutro giro, averbo ainda que deverá ser observado no caso o disposto no artigo 90, §4º do CPC, o qual impõe a redução da referida verba honorária pela metade ante a aquiescência do exequente.

Nesse sentido é o precedente a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCORDÂNCIA IMEDIATA DA EXEQUENTE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, § 4º, DO CPC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Cleyde Maria Marin contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença movido em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconheceu o excesso de execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a rediscussão do valor dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, já acobertados pela coisa julgada; (ii) estabelecer se a concordância imediata da exequente com o excesso de execução reconhecido autoriza a redução dos honorários advocatícios devidos na impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A verba honorária fixada na fase de conhecimento integra o título executivo judicial e encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença. O art. 502 do CPC consagra a imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado, em prestígio à segurança jurídica
. A exequente, ao ser intimada da impugnação e dos novos cálculos apresentados pelo executado, anuiu expressamente ao valor apontado como devido, não oferecendo resistência quanto ao reconhecimento do excesso de execução. A conduta colaborativa da exequente atende aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, evitando a prática de atos processuais desnecessários. A ausência de pagamento voluntário imediato não impede, no caso concreto, a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4º, do CPC, pois a concordância tempestiva com a procedência da impugnação alcança a finalidade da norma. A fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico, sem considerar o reconhecimento imediato do excesso, mostra-se desproporcional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento da procedência do pedido na impugnação ao cumprimento de sentença.
[...] (TJES, AI 5013908-69.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 12/12/2025)

Diante dessas razões,
assim como o nobre Relator, entendo por prover o recurso do Estado do Espírito Santo, acolhendo o pedido de fixação de verba sucumbencial, todavia, entendo que o percentual a título de honorários deverá observar os índices mínimos de todas as faixas (incisos I a V) do artigo 85, §3º do CPC, bem como ser procedida a dedução pela metade no montante final, ante o disposto no artigo 90, §4º do CPC.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso